Tribunal: TJES
Processo: 5041917-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041917-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HUMBERTO PIMENTEL BORGO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO INDEPENDENTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Humberto Pimentel Borgo contra sentença que, com fundamento no art. 485, V, do CPC, extinguiu a ação sem resolução do mérito por ocorrência de coisa julgada e impôs ao autor multa de 5% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, independentemente da concessão da gratuidade da justiça. O autor, nesta ação, buscava a conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria integral, com pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa por litigância de má-fé foi adequada à luz da conduta do autor e da legislação aplicável; (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça afasta ou suspende a exigibilidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedidos idênticos aos já analisados definitivamente em dois processos anteriores (Mandado de Segurança nº 0002115-30.2017.8.08.0024 e Ação Ordinária nº 0035612-35.2017.8.08.0024) caracteriza violação à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, justificando a extinção do feito com base no art. 485, V, do mesmo diploma.

A repetição da demanda, sem fato novo e com plena ciência do trânsito em julgado das ações anteriores, evidencia conduta dolosa e violadora dos deveres processuais de lealdade e boa-fé previstos no art. 77, I e II, do CPC.

A caracterização da má-fé processual prescinde de confissão ou prova subjetiva do dolo, sendo suficiente a análise objetiva das circunstâncias e a constatação da tentativa de rediscutir matéria definitivamente julgada.

A multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, observa os parâmetros do art. 81 do CPC e não é desproporcional, pois se situa no mínimo legal diante de conduta que excede os limites do exercício regular do direito de ação.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a imposição ou exigibilidade da multa por litigância de má-fé, conforme expressamente dispõe o § 4º do art. 98 do CPC e entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedido, já decidida por sentença transitada em julgado, configura ofensa à coisa julgada material e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A conduta de ajuizar nova ação sobre matéria definitivamente decidida caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.

A gratuidade da justiça não impede a imposição nem suspende a exigibilidade de multa processual decorrente de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, I e II; 81; 98, § 4º; 485, V; 502.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2379447-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025, DJe 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5041917-37.2023.8.08.0024

APELANTE
:

JOSE HUMBERTO PIMENTEL BORGO

APELAD
O
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
Des
.
Substituto José Luiz da Costa Altafim

VOT
O

Trata-se de apelação cível interposta por
José Humberto Pimentel Borgo
contra sentença que
acolheu a preliminar de coisa julgada
e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 485, inciso V, do CPC
, além de
condenar o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa
, independentemente do deferimento da gratuidade da justiça.

A controvérsia recursal limita-se à insurgência contra a
condenação por má-fé processual
e à
alegada desproporcionalidade da sanção imposta
, sem impugnação substancial quanto à extinção do feito por coisa julgada.

Pois bem.

Consta dos autos que o apelante ajuizou a presente demanda pleiteando a conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria integral, com o pagamento das respectivas diferenças retroativas e vincendas.

Contudo, conforme bem destacado pelo juízo a quo, a
matéria já foi objeto de análise definitiva em duas ações anteriores
propostas pelo próprio autor, a saber:

(i)
Mandado de Segurança nº 0002115-30.2017.8.08.0024
, com trânsito em julgado em 25/01/2019;

(ii)
Ação Ordinária nº 0035612-35.2017.8.08.0024
, com trânsito em julgado em 25/06/2019.

A repetição da causa de pedir e do pedido em nova ação configura
inequívoca afronta à coisa julgada material
, nos termos do art. 502 do CPC, tornando correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, V, do mesmo diploma.

No que se refere à
litigância de má-fé
, igualmente razão assiste ao juízo sentenciante.

A conduta do autor, ao reiterar judicialmente pretensão
sabidamente já rejeitada em ações anteriores
, traduz afronta direta aos deveres de
lealdade, boa-fé e veracidade
, consagrados no
art. 77, incisos I e II, do CPC
.

Além disso
, a caracterização da má-fé não exige confissão expressa, sendo possível a
extração do dolo processual a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto
, especialmente quando demonstrada
a intenção de rediscutir matéria definitivamente resolvida
.

Nesse contexto, correta a
aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 81 do CPC
, não se cogitando de desproporcionalidade, porquanto o percentual aplicado
situa-se no patamar mínimo da penalidade legal
, diante de conduta que extrapola os limites do exercício legítimo do direito de ação.

Quanto ao argumento de que a
justiça gratuita
obstaria o pagamento da penalidade, igualmente não procede. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que
a concessão da gratuidade não exime o litigante das sanções por má-fé processual
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUSTIÇA GRATUITA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução de valores devidos por multa por litigância de má-fé. O agravante, beneficiário da Justiça Gratuita, postula pela suspensão da execução. II. Questão em Discussão: avaliar a possibilidade de suspensão da execução da multa por litigância de má-fé em razão da concessão de Justiça Gratuita. III. Razões de Decidir: III.1. As arguições sobre a penalidade de má-fé não são cognoscíveis, posto que fixadas em sentença; III.2.
A Justiça Gratuita não afasta o dever de pagar multas processuais impostas, conforme § 4º do artigo 98 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese:
A Justiça Gratuita não suspende a exigibilidade de multa por litigância de má-fé.
AGRAVO DESPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23794479020248260000 Ferraz de Vasconcelos, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 13/02/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

Portanto, diante da
reiterada tentativa de reabrir questão definitivamente julgada
, e da ausência de
qualquer justificativa plausível para o reingresso da demanda
, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.